Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE PERÍODO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345) OU PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES (CP, ART. 150, CAPUT). NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.

3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de violação de domicílio durante a noite, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, tampouco desclassificar o crime para os tipos penais dos artigos 345 ou 150, caput, ambos do CP, a condenação é medida que se impõe.

4. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser fixado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.

5. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

6. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.

7. Apelação conhecida e não provida.